Tribunal: STF
Processo: RE 86854
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-20
Data de publicação: 1980-05-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI LOCAL. EXAME DE PROVA. GRATIFICAÇÃO
ESPECIAL (TRABALHOS DE ENGENHARIA E FERROVIARIO). - DECISÃO TOMADA A
VISTA DE DIREITO LOCAL, SEM CONFIGURAÇÃO DE QUESTÃO FEDERAL.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. SUMULAS 291 E 280. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.